Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-19.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001006-19.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA TARCISIA SANTOS LIMA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA TARCISIA SANTOS LIMA contra a sentença de lavra do MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Rio Real, que, nos autos da Demanda de Procedimento Comum movida contra o MUNICÍPIO DE RIO REAL, ora Apelado, julgou improcedente a pretensão autoral. A autora pleiteava o pagamento de 60% dos precatórios do FUNDEF a profissionais da educação, argumentando que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional determinam essa destinação. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se os recursos recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do FUNDEF devem ser obrigatoriamente repassados aos profissionais da educação, conforme alegado pela recorrente. III. Razões de decidir 3. A legislação aplicável (Lei nº 9.424/96 e Lei nº 11.494/2007) estabelece que 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério. Contudo, essa vinculação se refere aos repasses anuais ordinários, não abrangendo valores extraordinários oriundos de decisões judiciais. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União afasta a obrigatoriedade de destinação dos precatórios do FUNDEF aos professores, considerando que tais valores não possuem a mesma vinculação prevista para os repasses ordinários. 5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso no MS nº 35.675, reforçou o entendimento de que os recursos adicionais recebidos em decorrência de ações judiciais não estão submetidos à regra de subvinculação de 60%. 6. A autonomia dos entes federativos para gerir os recursos do FUNDEF/FUNDEB, conforme critérios de conveniência e oportunidade, foi reafirmada em precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia, que afastam a obrigatoriedade de rateio desses valores entre os profissionais da educação. 7. Em que pese a possibilidade atual de pagamento de abono aos professores, com a vigência da Lei 14.325/2022 e da Emenda Constitucional n°114/2021, que têm eficácia ex-nunc, estas não podem atingir atos jurídicos que se tornaram perfeitos antes do advento dessas normas (art. 5º, XXXVI, da CRFB, e art. 6º da LINDB). 8. De igual modo, porquanto vedada a retroatividade, o normativo superveniente não pode compelir a Fazenda Pública a redestinar verbas hoje provisionadas para educação, saúde e demais serviços públicos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Os valores recebidos pelos entes federados a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB, oriundos de decisões judiciais, não estão submetidos à subvinculação de 60% para pagamento direto aos profissionais da educação." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, ADCT, art. 60; Lei nº 9.424/96, art. 7º; Lei nº 11.494/2007, arts. 22 e 23; CPC, arts. 83, § 11, e 85, § 3º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001006-19.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante MARIA TARCISIA SANTOS LIMA e como apelada MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator. Salvador, .